Tribunal: TJMT
Processo: 0002946-58.2020.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002946-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRISA LUARA DE PAULA - CPF: 046.067.571-08 (APELANTE), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), DOUGRAS JUNIOR DE PAULA - CPF: 015.478.081-28 (APELANTE), LUIZ RICARDO PEREIRA - CPF: 329.554.131-00 (VÍTIMA), ELIZANGELA DE OLIVEIRA BRASIL - CPF: 008.475.481-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO E PROVAS JUDICIALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR VOLUNTÁRIO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA E DO DEVER DE INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais
interpostas contra
sentença condenatória da 4ª Vara Criminal de Várzea
Grande pela
prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal)
, com indenização
material
em favor da vítima da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes da autoria delitiva;

(
ii
) avaliar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas;

(
iii
) definir se está configurado o arrependimento posterior para fins de redução de pena
e,
(
iv
) determinar a manutenção ou exclusão do dever de indenizar a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e materialidade delitivas encontram-se comprovadas pelos depoimentos da vítima, confissão
de um dos réus
e depoimentos de policiais que analisaram imagens das câmeras de segurança, identificando os apelantes no veículo utilizado no delito.

4. Negativa de autoria
inverossímil e incompatível com os elementos probatórios dos autos, especialmente
ao sopesar o
loca
l e horário do
descarte dos bens furtados, conforme registrado no parecer ministerial.

5.
Não há elementos para afastar a qualificadora do concurso de pessoas, pois o envolvimento conjunto dos apelantes na prática delitiva é devidamente corroborado pelas provas.

6.
O arrependimento posterior não se configura, visto que a devolução parcial dos bens ocorreu por necessidade e sob o efeito de iminente investigação policial
contra terceiro
,
de modo que
ausente a voluntariedade exigida pelo art. 16 do Código Penal.

7.
A indenização à vítima, fixada com base em laudo pericial e nas declarações harmônicas da vítima quanto à subtração de 17 rolos de arame não restituídos, deve ser mantida, uma vez que os apelantes não produziram contraprova para desconstituir o
quantum
apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A autoria e a materialidade do furto qualificam-se pela presença de prova suficiente, corroborada pela confissão parcial de um dos agentes e pelas imagens de segurança que confirmam o concurso de pessoas.

2.
O arrependimento posterior exige voluntariedade na restituição dos bens antes do recebimento da denúncia, o que não se verifica quando o ato resulta de necessidade frente à ação policial
em face de terceiro
inocente e amigo do infrator
.

3
.
A fixação de indenização à vítima é cabível quando há prova do prejuízo, especialmente na ausência de contraprova por parte dos réus.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 16 e 155, § 4º, IV; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 895.954/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2068728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2022; TJMT, AP N.U 0034615-48.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
ações criminais
interposta
s
por
BRISA LUARA DE PAULA e DOUGRAS JUNIOR DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos d
a Ação Penal nº 0002946-58.2020.8.11.0002
, que
o
s
condenou
por furto qualificado [
concurso de pessoas], cada um
,

à
pena de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
respectivamente,
em regime aberto e

inicial
semiaberto
,
além d
o pagamento de indenização de R$

5.950,00 (cinco
mil

e novecentos e cinquenta reais) em favor da vítima
– art. 15
5
, §

4
º,
IV

do Código Penal – (ID 21
5756309
).

Os apelantes
BRISA LUARA DE PAULA
e DOUGRAS JUNIOR DE PAULA
alega
m
[em peças separadas
,
as mesmas teses]
: 1) não há provas suficientes
da autoria delitiva;
2)

deve ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas; 3
) reconhecidas as atenuantes da confissão e do arrependimento posterior; 4)
a
res furtiva
foi integralmente devolvida à vítima,
a elidir o dever de indenizar.

Requer
em
o provimento para que s
eja
m

absolvid
os
. S
ubsidiariamente,

desclassificada a conduta para furto simples
, reduzidas as penas
e afastada
a indenização à
vítima (
ID
215
756317
e ID 215756315
).

Nas contrarrazões,
a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande
pugnou pela manutenção da sentença (
ID
21
5756323
).

A
1
ª Procuradora de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
dos
apelos (
Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça -
ID
2
22620173
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“[...]
no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 03h, em residência particular, situada na Estância Margarida Martins, Comunidade Figueiral, zona rural de Nossa Senhora do Livramento-MT, os denunciados BRISA LUARA DE PAULA e DOUGRAS JUNIOR DE PAULA, mediante concurso de agentes, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 45 (quarenta e cinco) rolos de arame liso, 01 (uma) bomba de água profissional, marca
Hidromar
, 02 (duas) máquinas de solda, marca Lincoln, 01 (uma) motosserra, marca Stihl e 01 (uma) bomba de água, marca Ferrari, avaliadas indiretamente no total de R$ 24.150,00 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima Luiz Ricardo Pereira.

Segundo apurado, poucas horas após o ocorrido, pela manhã, a vítima recebeu uma ligação do empregado de sua propriedade informando que havia notado rastros incomuns de veículo na estrada de chão, os quais levavam
até
o barracão, onde verificou que diversos itens foram subtraídos.

Ato contínuo, Luiz Ricardo checou as câmeras de segurança e notou que durante a madrugada um veículo
Amarok
CD 4x4, cor preta, placas NEI-2694, chegou no local, abriu a porteira e foi em direção ao barracão, fazendo duas viagens para subtrair os pertences de seu interior, sendo possível notar a presença do motorista e de um passageiro.

Após ser comunicada, a Polícia Militar realizou diligências e constatou que a proprietária do veículo era a senhora Elizangela de Oliveira Brasil, motivo pelo qual se deslocaram até seu endereço, onde apreenderam o veículo e conduziram a suspeita até a Delegacia para prestar depoimentos.

Em um primeiro momento, Elizangela negou a prática delitiva e afirmou que não emprestou seu carro para ninguém.

Posteriormente, ao tomar conhecimento que Elizangela havia sido conduzida pelos policiais, o denunciado
Dougras
Junior de Paula compareceu na Delegacia de Polícia e confessou que foi ele quem adentrou na propriedade de Luiz Ricardo e subtraiu os itens do barracão. Disse que pediu a camionete emprestada a Elizangela e inicialmente pretendia incendiar o galpão para dar prejuízo à vítima, por vingança, eis que Luiz Ricardo teria espalhado rumores sobre ele ter roubado gado, contudo ao chegar no local optou por subtrair os itens e despejá-los em uma região de mata e no rio, não conseguindo se desfazer de todos pois ficou sabendo que Elizangela tinha sido presa. Ainda, alegou que estava em companhia de sua irmã Brisa Luara de Paula, a qual teria somente chamado para lhe acompanhar, sem contar seus planos.

Ao ser interrogada, a denunciada Brisa Luara de Paula confirmou que esteve com seu irmão na Estância Margarida Martins, contudo alegou que não sabia do intuito de
Dougras
. Relatou, porém, que acompanhou ele
retirando
os
objetos do barracão na madrugada e levando até uma região de mato perto de uma ponte, por duas vezes.

Realizada nova oitiva de Elizangela, esta confirmou que emprestou o veículo
Amarok
a
Dougras
no dia dos fatos, alegando não ter informado antes por medo de ser injustamente acusada do delito.

Parte da res furtiva foi restituída à vítima, faltando 18 (dezoito) unidades de rolo de arame liso (fl. 38).

Posteriormente, foi realizada perícia nas imagens da câmera de segurança fornecidas, a qual concluiu que o veículo
Amarok
que aparece no vídeo e o apreendido possuem características e detalhes individualizantes convergentes, se tratando do mesmo veículo. (fls. 71-88).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia BRISA LUARA DE PAULA e DOUGRAS JUNIOR DE PAULA
como incursos na conduta prevista no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, com a citação dos denunciados para responder à acusação, de modo que sejam processados e ao final condenados, fixando o valor mínimo a título de indenização (R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais – rolos de arame liso não restituídos) [...].
”
(ID
21
5756046
).

O juízo singular condenou o
s
apelante
s nestes termos:

“
[...].
Em Juízo, a vítima Luiz Ricardo Pereira (id. 113275646) afirmou que
:
“(...) o fato ocorreu de madrugada e só tiveram conhecimento pela manhã; que o crime ocorreu no barracão onde tem arame, sal, tratores e outros itens; que o funcionário ao chegar pela manhã viu que a porta estava aberta e percebeu rastro de caminhonete na abertura do portão; que ao ingressar no barracão viu que havia objetos que não estavam no local; que através das câmeras da propriedade foi possível perceber movimentações quando o carro entrou, às 0h e saiu às 01h00min, depois em uma nova viagem levaram os bens; que com as imagens a
polícia
conseguiu chegar até o veículo, não era possível ver o condutor, mas viu que havia uma moça saindo o carro para abrir e fechar o portão e soube pelo delegado que se tratava de Brisa Luara de Paula; que num período anterior havia uma família na entrada da fazenda, cujo chefe,
Odeibe
trabalhava lá e sua mulher era prima da mulher de
Dougras
Junior de Paula, que este frequentou sua fazenda por cerca de 30 dias dizendo estar de férias e antes disso visitava
Odeibe
e teve acesso a sua fazenda; que cada bola de arame furtada está avaliada em R$ 850,00 e ima máquina de lavar entre R$ 6.000,00 a R$ 7.000,00, a motosserra entre R$ 3.800,00 a R$ 4.000,00 e a máquina de solda em R$ 2.500,00; que de tudo que foi subtraído, faltou 17 bolas de arame; que não foi possível identificar a placa da caminhonete e que não conhece o proprietário (...)”.

A informante Elisangela de Oliveira Brasil (id. 129004934) afirmou em juízo que “(...) emprestou seu carro para
Dougras
por que o conhecia faz tempo por trabalhar com segurança
eletrônica
e já ter feito serviços pra ela; que ele pegou o veículo um dia para entregar no outro; que não conhecia Brisa; que não sabiam que os dois agiram juntos no delito; que a
polícia
chegou em sua residência falando que era ela e quando chegou na delegacia ficou sabendo da participação de Brisa; que na delegacia falou que não tinha emprestado o veículo porque estavam acusando ela e seu irmão; que não sabe dizer o que motivou os denunciados a praticarem o furto (...)”.

Em juízo o PM rodrigo Costa Lima (id. 113275650) afirmou que
[...].

A acusada Brisa Luara de Paula (id. 129004936) foi interrogada e afirmou em juízo que “(...) é irmã de
Dougras
; que no dia dos fatos ele falou que estava trabalhando e ela sabe que ele instala câmeras; que ele a pediu que fosse com ele na fazenda pois tinha esquecido material lá; que ficou na caminhonete e só saiu para abrir a porteira; que acreditava que ele estava guardando materiais do serviço dele; que era umas 22h ou 22h30min e que acha que o carro era dele, já que ele dirigia pois ela não sabia dirigir; que ele não comentou que tinha sido mandado embora e não sabe porque ele foi acusado de roubar gado e pelo que conhece do irmão ele sempre trabalhou; que não conhece a vítima Luiz Ricardo; que não olhou o que
Dougras
estava colocando na caminhonete e como ele falou pra ela não descer, acreditou que fosse material de trabalho; que em seguida o mesmo a levou em casa (...)”.

O acusado
Dougras
Junior de Paula (id.

129004937) foi interrogado e afirmou em juízo que “(...) é irmão de Brisa; que foi ele quem pegou os materiais descritos na denúncia; que não sabe precisar o horário mas foi a noite; que foi uma falha sua e sua irmã estava com ele mas a mesma não sabia; que foi acusado de roubar gado e seu patrão o demitiu e o mesmo ficou sem cabeça; que recorreu a Elisangela pois ela era a única pessoa que poderia emprestar a caminhonete; que não tinha noção do que estava fazendo e no dia seguinte procurou a Delegacia de Roubos e Furtos e contou para uma pessoa que se identificou como Delegado; que chamou Brisa para ir com ele pegar material de trabalho e ela não sabia de nada; que emprestou o carro de Elisangela dizendo que ia levar suas coisas pois tinha sido mandado embora do serviço e ela não sabia de nada; que devolveu tudo que pegou [...]”.

Verifico que não resta a menor dúvida quanto à autoria dos denunciados. O conjunto probatório é firme e coeso, suficiente para impor a sua condenação, mesmo porque o acusado
Dougras
confessou a prática do delito, dizendo inclusive que sua irmã Brisa o acompanhou para
ajuda-lo
. Assim, a condenação dos réus se impõe nos exatos termos da denúncia.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em favor de
Dougras
Junior de Paula a atenuante da confissão espontânea (art.
65,III
, do CP).

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno Brisa Luara de Paula e
Dougras
Junior de Paula, qualificados nos autos, por infringirem o art. 155, §4.º, IV, do Código Penal.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhe
a
pena. [...]
.

1)

BRISA LUARA DE PAULA.

Furto qualificado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §
2.
o
, alínea
c
, e §3.º, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto por ser ré primária.

2)

DOUGRAS JUNIOR DE PAULA.

Furto qualificado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, deixo de diminuir ou aumentar porque as circunstâncias legais genéricas reconhecidas
(confissão espontânea e reincidência)
se anulam; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §
2.
o
, alínea
c
, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto por ser reincidente.

[...].

Condeno os réus à reparação por danos materiais (art. 387, IV, do CPP), em favor da vítima no valor de R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais), a ser recolhido perante o juízo da execução
penal. [...]
.”

(
Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito
- ID
21
5756309
).

Pois bem.

A
o contrário do que alega a Defesa, a autoria delitiva
está
devidamente comprovada pel
as provas reunidas,
em ambas as fases da
persecução
penal,
especialmente os depoimentos da vítima
Luiz Ricardo Pereira
,
a confissão do apelante DOUGRAS JUNIOR DE PAULA,

b
em como
as
narrativas da apelante BRISA LUARA DE PAULA,
a qual
,
embora negue ci
ência do fu
r
to
, sob a assertiva de que apenas acompanhou seu irmão
[
DOUGRAS JUNIOR DE PAULA] e
o
ajudou a abrir as porteiras da chácara
, sem prestar atenção aos objetos carregados.

A identificação dos apelantes

[DOUGRAS JUNIOR DE PAULA e BRISA LUARA DE PAULA]
como
os autores do furto
está
corroborada pelas narrativas dos policiais militares R
odrigo Costa Lima

e Vinicius Coelho Félix Goes, que analisaram as
câmeras
de segurança da propriedade rural e identificaram o
veículo
utilizado na
prática
delitiva, além das
declarações
da informante
Elisangela de Oliveira Brasil, proprietária da camionete
,
a qual
confirmou o empréstimo
do bem
à DOUGRAS JUNIOR DE PAULA
, na data do fato.

Sublinhe-se que
,

“a análise registrada no laudo pericial nº 2.12.2020.39007- 01 (id. 102991717 - Pág. 26 ao id. 102991719 - Pág. 25), no qual constam as imagens captadas
[...]
de câmeras de segurança
[...]
registraram o ingresso e permanência do veículo
Amarok
, cor preta, ano 2013, placa NEI 2694/MT, no qual estava os
apelantes

Dougras
Junior de Paula e Brisa Luara de Paula, nas dependências da Estância Margarida Martins, entre as 23:00 do dia 11/01/2020 e 03:00 do dia 12/01/2020, por aproximadamente 04 (quatro horas)”
(Excerto das contrarrazões da
4ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande- ID 215756323)
,
a

deixa
r
inconteste a pratica da subtração na propriedade da vítima
.

Por sua vez, a escusa d
a
apelante
BRISA LUARA DE PAULA
, no sentido de que não teria envolvimento no crim
e, por somente ter ajudado
na
abertura
das porteiras da propriedade rural
para buscar material de serviço de seu irmão
, além de frágil e inverossímil, não encontra amparo nos autos.

Registr
e
-se

que a apelante
[BRISA LUARA DE PAULA]
confirmou que os objetos
subtraídos
foram descarregados no “mato, perto de uma ponte”, em duas oportunidades distintas,
em local ermo, incompatível com a destinação de “materiais de serviço” do irmão,
como
aliás
foi
pontuado no parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 222620173).

Ora, a
simples negativa de autoria do ato criminoso, quando desvinculada de qualquer prova, não pode ser considerada para fins de absolvição, especialmente quando a prática do delito está comprovada de forma incontroversa pela
s
declarações da vítima e pelos demais elementos de prova produzidos no curso da persecução penal
, notadamente a
confissão
do corréu
(TJMT, AP N.U 0034615-48.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 15.8.2023).

Portanto, a responsabilidade penal d
e ambos
o
s
apelante
s
deve ser mantida

e, consequentemente,

afigura
-se

descabida a desclassificação
da imputação
para furto simples
.

Confirmada a autoria delitiva
e o concurso de agentes
no furto
, vejamos as pretensões relativas
à dosimetria
da
s
pena
s
e indenização à vítima.

O delito de furto qualificado [pelo concurso de agentes] tem pena
de 2
(dois)
a 8
(oito)
anos e multa (CP, art.155, § 4º).

No caso, o
juiz singular,
estabeleceu a pena definitiva
para
ambos os apelantes no
mínimo
legal
de 2
(dois) anos
de reclusão e 20
(vinte) dias-multa.

No que concerne
à
atenuante da confissão do apelante DOUGRAS JUNIOR DE
PAULA foi
reconhecida na sentença e
compensada
co
m
a a
grav
ante de reincidência, de modo
que não
há
interesse
recursal no seu reconhecimento
, ao passo que a apelante
BRISA LUARA DE PAULA negou a conduta delitiva, n
ão fazendo
jus
a essa redutora de pena.

Quanto ao

arrependimen
to posterior do apelante DOUGRAS JUNIOR DE PAULA
, verifica-se que somente indicou a local dos bens subtraídos
,
após a proprietária do veículo u
sado no delito ter sido indicada como possível autora da subtração na propriedade da vítima
, conforme consta do seu interrogatório extrajudicial (ID 215756018).

O art.
16,
caput,
do Código Penal dispõe que “nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”.

Nesse quadro, não se identifica ato voluntário na restituição
, mas necessidade
,
frente
à

iminência
de prejuízo a sua amiga
, a informante Elisangela de Oliveira Brasil,
que lhe emprestou o veículo

Amarok
.

Em outras palavras, não configura hipótese de arrependimento posterior, por ausência do elemento necessário da voluntariedade,
se
devolução do
s
be
ns
ocorre após a
ação policial.

A propósito, o entendimento do c. STJ:

“[...]. A aplicação dos
arts
. 16 ou 65, inciso III, alínea "b",
ambos do Código Penal exigem
a comprovação da restituição da coisa até o recebimento da denúncia ou, logo após o crime, sendo praticados atos para minorar as consequências, devendo, contudo, o ato ser voluntário.
Na espécie, os mencionados requisitos não foram comprovados,
[...]
.
A
ssim, não verificado o requisito da voluntariedade, não há falar em aplicação do arrependimento posterior ou da atenuante
obrigatória. [...]
.” (
AgRg
no HC n. 895.954/DF
- R
elator
:
Min
.
Otávio de Almeida Toledo
[
Desembargador Convocado do
TJSP] -
Sexta Turma

- 20.8.2024
)

Desse modo,
impõe-se conservar
a reprimenda corporal
e pecuniária
fixada na
sentença, em
seu mínimo legal
,
para ambos os apelantes
.

Por fim,
sobre a indenização
devida
à
vítima

Luiz Ricardo Pereira
, o juiz da causa sopesou que não foram
restituídos
1
7
(dez
essete
) rolos de arame liso para ce
rca e
calculou o
montante devido
:

1
7
rolos x R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) = R$ 5.950,00 (cinco mil e novecentos e cinquenta reais)
, com base no Laudo de Avaliação Indireta (ID 215756023)
.

Ao ser ouvido
,
na instrução processual
,

a vítima
pontuou que
faltou a restituição de 17
(dezessete) bolas de arame
, não obstante o apelante DOUGRAS JUNIOR DE PAULA afirme ter
restituído
a integralidade dos arames
.

Ocorre que, os apelantes “não produziram nenhuma contraprova relacionada a suposta restituição integral da res furtiva, a despeito do que exige o art. 156 do CPP. Tampouco se pode ignorar que a defesa não pleiteou

[...] diligência na fase dos requerimentos para que a vítima exibisse a nota fiscal dos bens subtraídos, apesar de ter ciência de tal circunstância
[pedido indenizatório expresso na denúncia]
;
ao passo que “
a vítima de forma coesa e harmônica narrou o prejuízo suportado em sede policial e ratificou suas declarações em juízo, as quais foram confirmadas por diligências promovidas pela polícia civil
” (Excerto das contrarrazões recursais – ID 215756323).

A
respeito
, a orientação do c. STJ:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes”
. (
AgRg
no
AREsp
: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta
Turma – 13.5.2022)

Nesse contexto
fático probatório
, deve ser preservado o

quantum
indenizatório
para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (CPP, art. 387).

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO
S

RECURSOS,
mas

o
s
DESPROVEJO
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024